Tribunal: TJBA
Processo: 0056797-76.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056797-76.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ALBERTO BONFIM SOUSA

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, JOSEMAR SANTANA, GILVAN SANTOS ASSUMPCAO, MARAISA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra decisão que julgou improcedente impugnação ao valor da causa, suscitada em ação ordinária proposta por agente penitenciário visando à incorporação de gratificação, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão que resolve impugnação ao valor da causa; (
ii
) estabelecer se é cabível apelação para impugná-la sob o regime do CPC/2015; (
iii
) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o regime recursal do CPC/2015 à decisão proferida em 2024, nos termos do princípio tempus
regit

actum
.

4. A decisão que resolve impugnação ao valor da causa possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo nem resolve o mérito da demanda principal.

5. A qualificação formal do pronunciamento judicial como “sentença” não altera sua natureza jurídica, que decorre de seu conteúdo e efeitos.

6. A apelação é recurso cabível apenas contra sentença, sendo manifestamente inadequada para impugnar decisão interlocutória dessa natureza.

7. A interposição de apelação configura erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8. O precedente do STJ (REsp 2.186.037) não se aplica, por tratar de correção de ofício do valor da causa, hipótese distinta de incidente autônomo regularmente instaurado e decidido.

9. Alegações de perda superveniente do objeto não são comprovadas e não interferem na análise do juízo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 14, 203, §1º, 1.009, §1º, 1.015, 1.026, §2º e 1.046; CPC/1973,
arts
. 261 e 522; CF/1988, art. 169, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.847.798/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.654.548/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0056797-76.2003.8.05.0001
, em que figuram como a
grav
ante ESTADO DA BAHIA e como a
grav
a
do
LUIZ ALBERTO BONFIM SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)